Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-95.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003012-95.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO - CPF: 022.154.731-26 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 627.961.191-49 (RECORRENTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (RECORRENTE), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), KENER CAMPOS DOS SANTOS (VÍTIMA), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), IVAN DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SANDER BRUNO E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. TENTATIVA BRANCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes, policiais militares, como incursos nos arts. 121, § 2o, IV (homicídio consumado) e 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II (homicídio tentado), ambos do CP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a conduta dos recorrentes é amparada por excludentes de ilicitude – legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal (arts. 23, II e III, e 25 do CP);

(ii) saber se há ausência de nexo causal entre a conduta atribuída a um dos recorrentes e o resultado morte;

(iii) saber se estão presentes os elementos mínimos para a imputação da tentativa de homicídio contra a vítima sobrevivente e se é possível a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. A absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP só se justifica quando evidenciada, de forma inconteste, a excludente de ilicitude.

4. A atuação policial encontra respaldo no estrito cumprimento do dever legal até o momento da abordagem; contudo, os fatos que culminaram em letalidade exigem apreciação em plenário quanto à eventual configuração da legítima defesa, haja vista que a excludente de ilicitude retrocitada não restou inequivocamente demonstrada.

5. A presença de chamuscamento na mão da vítima indica, em tese, disparos realizados à curtíssima distância, o que enfraquece a tese de legítima defesa em confronto armado.

6. Os elementos periciais e testemunhais justificam a remessa da causa ao Tribunal do Júri, inclusive em relação à tentativa de homicídio contra a vítima Ivan de Andrade.

7. Contudo, não se verificam, neste momento, elementos suficientes para justificar a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, que deve ser afastada da decisão de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos em Sentido Estrito parcialmente providos para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão que os submete a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, ‘d’; CP, arts. 23, II e III; 25; 29; 121, § 2o, IV; 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 415, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n. 1003866-79.2020.8.11.0013; TJMG, RESE n. 10054010024740001.

Lições Doutrinárias: Bitencourt, Cezar Roberto, Código Penal Comentado – 10a edição – São Paulo: Saraiva, 2019; França, Genivaldo Veloso, Medicina Legal, 11a edição, Guanabara Koogan, gen, página 296.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003012-95.2020.8.11.0042

RECORRENTE: GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO, SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS, GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO e BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da respectiva ação penal, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do 121, § 2o, IV (vítima Kenner Campos dos Santos), e do art. 121, § 2o, IV, c/c artigo 14, II (vítima Ivan de Andrade), todos do CP (ID. 272029591).

O recorrente SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS sustenta que: 1) agiu amparado pelas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal; 2) não há nexo de causalidade entre a conduta que lhe foi atribuída na denúncia e o resultado morte, uma vez que
“os disparos que levaram a óbito a vítima Kenner foram produzidos pela arma de fogo do Cap PM Giuliano Guilherme Martins Couto”
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido sumariamente
“nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, pela existência das excludentes de ilicitudes, legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal, art. 23 e 25, ambos do Código Penal”
. Subsidiariamente, requer
“a absolvição sumária (...) nos termos do artigo 415, III, do Código de Processo Penal, pela ausência de nexo causal entre a conduto do Recorrente e o resultado produzido.”
(ID. 272029603).

O recorrente GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO alega que: 1)
“não há controvérsia sobre os fatos terem ocorrido no contexto de uma abordagem policial legítima”
, pois agiu em estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa; 2) eventual desproporcionalidade na conduta policial deve ser analisada à luz do estado emocional agravado dos envolvidos, em decorrência do medo e da surpresa provocados por uma agressão injustificada, circunstância que pode configurar hipótese de excesso exculpante, apta a excluir a culpabilidade; 3) em relação à vítima, Ivan de Andrade, deve ser impronunciado
“tendo em vista a ausência de animus necandi, bem como por não haver mínima comprovação de que a vítima Ivan teria sofrido investida contra sua vida”
; 4) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas é manifestamente improcedente.

Requer o provimento do recurso nestes termos:

“(...) seja reformada a sentença e consequentemente: a) seja absolvido sumariamente (...), com base no art. 415, IV, do Digesto Processual Penal, por ter agido em legítima defesa, conforme preceitua o artigo 25 c/c com o artigo 23, inciso II e III, do Código Penal; b) Alternativamente, seja impronunciado (....), na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de animus necandi, bem como por não haver mínima comprovação de que a vítima Ivan teria sofrido investida contra sua vida. c) Caso (...) entenda pela manutenção da pronúncia, requer-se a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, em ambos os crimes imputado ao recorrente, por ausência de elementos concretos que a sustentem (...)”
(ID. 272029603).

O recorrente BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO afirma que: 1) agiu amparado pelas excludentes de ilicitude, por estar em legítima defesa e no estrito cumprimento de dever legal; 2) qualquer eventual excesso na atuação policial deve ser interpretado levando-se em conta o desequilíbrio emocional ocasionado por uma situação de estresse extremo (troca de tiros), o que pode caracterizar excesso exculpante, com o potencial de afastar a culpa penal; 3) no que diz respeito à vítima, Ivan de Andrade, não há elementos que evidenciem intenção de matar, tampouco indícios mínimos de que ele tenha sido alvo de tentativa de homicídio, razão pela qual a sua impronúncia é medida impositiva; 4) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas se afigura manifestamente improcedente.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido sumariamente devido à ocorrência da legítima defesa ou, alternativamente, impronunciado
“tendo em vista a ausência de animus necandi, bem como por não haver mínima comprovação de que a vítima Ivan teria sofrido investida contra sua vida.”.
Subsidiariamente, pede o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (ID. 272029604).

Nas contrarrazões, a
1a Promotoria de Justiça CRIMINAL de CUIABÁ/MT
pugna pelo desprovimento dos recursos (IDs. 272029604 e 272029607).

Na fase do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (ID. 272029608
).

A 13a Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial da origem, manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID. 277126852).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) 1o Fato

No dia 04 de junho de 2019, por volta das 10h30, na estrada da Ponte de Ferro, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS, valendo-se de armas de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Kenner Campos dos Santos, ao provocar-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia (ID n.o 40853888 – págs. 17/40).

2o Fato

No mesmo dia e horário, os denunciandos GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS, valendo-se de armas de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima Ivan de Andrade (tentativa branca), não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO estava na função de Oficial de Área do 3o Batalhão da Polícia Militar, em companhia do Sd PM Luiz Antônio de Arruda Filho, que estava na função de motorista da viatura, quando o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) informou que um veículo VW Fox, de cor branca, com 03 (três) indivíduos, supostamente armados, após identificados como sendo Kenner Campos dos Santos e Ivan de Andrade, teriam praticado um roubo de um veículo VW Saveiro, também de cor branca, na estrada do Coxipó do Ouro, defronte à estrada que dá acesso ao morro de São Jerônimo.

Desta feita, a guarnição policial do denunciando GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, com o apoio dos policiais da Companhia Comunitária do Três Barras, composta pelos denunciandos BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS, deslocaram-se até o local indicado pelo CIOSP.

Em dado momento, enquanto os denunciandos trafegavam pela via, próximo a Ponte de Ferro, visualizaram o veículo VW Fox com as mesmas características passadas pelo CIOSP, oportunidade em que fecharam o referido automóvel, realizando o cerco policial.

A vítima Kenner Campos dos Santos estava dirigindo o automóvel e parou o veículo, oportunidade em que o ofendido Ivan de Andrade, que estava sentado no banco do carona, abriu a porta do carro e saiu em desabalada carreira.

Ato contínuo, os denunciandos GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS, empregando violência extremada e desarrazoada, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Kenner Campos dos Santos, dos quais ao menos 03 (três) a atingiram.

Não satisfeitos, os denunciandos GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS direcionaram suas armas de fogo ao ofendido Ivan de Andrade, que corria na tentativa de evadir-se do local, e efetuaram mais disparos, todavia nenhum o atingiu, pois Ivan logrou êxito em fugir, embrenhando-se na mata.

O denunciando GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO efetuou aproximadamente 08 (oito) disparos de arma de fogo, enquanto os denunciandos BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS efetuaram cerca de 10 (dez) disparos, cada um, conforme eles próprios declararam em seus interrogatórios perante a Seção de Justiça e Disciplina (ID n.o 93073466 – págs. 11/16)

Após a prática delituosa, os denunciandos colocaram Kenner Campos dos Santos na viatura e o encaminharam ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, todavia o mesmo não resistiu à gravidade das lesões e veio a óbito em decorrência de choque hemorrágico consequente as lesões perfuro contundentes (vide Laudo Pericial de Necropsia ID n.o 40853888 – pág. 21). (...)

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas pela extremada e desproporcional violência empregada na conduta hedionda dos denunciandos, de efetuarem disparos de arma de fogo contra o ofendido que, supostamente, teria efetuado disparos contra os militares.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e SANDER BRUNO SENÁBIO DE CAMPOS como incursos no artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal; artigo 121, § 2o, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; c/c artigo 29 e 69, também do Código Penal (...)”.

Após a regular instrução da fase do sumário da culpa, os recorrentes
SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS, GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO e BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO, foram pronunciados pelas práticas, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Kenner Campos dos Santos, na forma consumada, e de homicídio qualificado, também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Ivan de Andrade, porém, na forma tentada, nos exatos termos da exordial acusatória.

Inconformados, os recorrentes interpuseram os presentes recursos contra a decisão de pronúncia.

Pois bem.

A materialidade dos delitos está demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência n. 2019.221215 n. 2019.198723, do Laudo Pericial de Necropsia n. 1.1.01.2019.016832-01 (vítima Kenner Campos dos Santos), do Laudo Pericial n. 2.3.2019.37838-01 (exame de armas de fogo, munições, simulacro e projéteis de arma de fogo), do Laudo Pericial do Local do Crime n. 2.6.2019.008535-01, da Certidão de Óbito (vítima Kenner Campos dos Santos), do Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue n. 3.19.2019.58664-01, bem como por intermédio dos depoimentos das testemunhas e interrogatórios colhidos ao longo de ambas as fases da persecução penal.

Por sua vez, há indícios suficientes de autoria, especialmente porque os recorrentes alegam, como tese principal, causas excludentes de ilicitude, sob o argumento de que teriam agido em estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa.

É pacífico que, na fase de pronúncia, a absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP somente se justifica quando restarem comprovadas, de maneira clara e inequívoca, causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Em outras palavras, existindo qualquer incerteza quanto às referidas excludentes, impõe-se a remessa da causa ao Tribunal do Júri, órgão competente, por força constitucional, para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

Nesse sentido: RESE n. 1003866-79.2020.8.11.0013, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/04/2025.

No que tange à hipótese de exclusão de ilicitude relacionada ao estrito cumprimento do dever legal (CP, art. 23, III, primeira parte), Cezar Roberto Bitencourt esclarece que
“somente os atos rigorosamente necessários justificam o comportamento permitido”
, ressaltando ser
“indispensável que o dever seja legal, isto é, decorra de lei, não o caracterizando obrigações de natureza social, moral ou religiosa”
. O autor ainda destaca que
“o art. 292 do CPP, norma permissiva, não autoriza, contudo, que os agentes do Estado possam, amiúde, matar ou ferir pessoas apenas porque são marginais ou estão delinquindo ou então estão sendo legitimamente perseguidas. A própria resistência do eventual infrator não autoriza essa excepcional violência oficial”
(Código Penal Comentado – 10a edição – São Paulo: Saraiva, 2019).

Dessa forma, com o devido respeito às posições divergentes, não é possível invocar o estrito cumprimento do dever legal como fundamento para justificar a prática de homicídio por agente policial, seja militar ou civil, quando em serviço, contra pessoa civil.

Ressalte-se que, em determinadas circunstâncias, a conduta poderá eventualmente configurar legítima defesa, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 25 do CP. No entanto, não se pode falar em estrito cumprimento do dever legal, uma vez que inexiste norma legal que determine ou autorize expressamente a prática de homicídio.

Então, na visão desta Relatoria, é importante destacar que a atuação dos recorrentes, na condição de policiais militares, até o momento da abordagem, encontra respaldo no estrito cumprimento do dever legal, uma vez que se tratava de abordagem policial a veículo em atitude suspeita de participação em um roubo, conforme os elementos constantes dos autos.

Contudo, eventual letalidade decorrente da intervenção policial, sobretudo quando resulta em morte, somente se justifica, juridicamente, diante de efetiva e inequívoca configuração de legítima defesa, nos termos do art. 25 do CP, cujos requisitos devem ser demonstrados de forma clara e indene de dúvidas, como já destacado neste voto.

Passa-se, portanto, à análise da tese de legítima defesa alegada por todos os recorrentes.

Em juízo, os recorrentes relataram, de forma semelhante, a dinâmica dos fatos, informando que receberam, via rádio, a comunicação de um roubo de veículo VW/Saveiro, ocorrido na região do Morro de São Gerônimo. Diante disso, nas proximidades da Ponte de Ferro, identificaram os suspeitos, que trafegavam em alta velocidade em um VW/Fox branco, no sentido oposto ao dos policiais. Na sequência, os militares, ora recorrentes, bloquearam a passagem do veículo em que se encontravam as vítimas, momento em que, segundo os próprios recorrentes, estas desembarcaram e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os agentes, os quais, então, reagiram à agressão injusta, também mediante disparos de arma de fogo.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial da testemunha Luiz Antonio de Arruda Filho, policial militar condutor de uma das viaturas envolvida na ação.

A narrativa policial (dos recorrentes e da testemunha supracitada) de que os ocupantes do veículo teriam iniciado os disparos ao descerem do automóvel encontra resistência em outros elementos constantes dos autos, notadamente na constatação pericial de que havia vestígios de sangue no interior do veículo, o que sugere que os disparos possam ter sido efetuados quando as vítimas ainda se encontravam em seu interior, e não após o desembarque, como sustentado em juízo pelos recorrentes.

Esse dado, por si só, não permite uma conclusão definitiva, nem poderia, nesta fase processual, mas impõe a necessidade de esclarecimento em sede de plenário.

Ainda no tocante à prova pericial, destaca-se que o laudo de necropsia da vítima Kenner Campos dos Santos evidenciou, entre outras, lesão no dorso da mão esquerda por projétil de arma de fogo com zona de chamuscamento, elemento técnico que reforça a hipótese de disparo realizado a curtíssima distância, circunstância que se mostra compatível com a dinâmica dos fatos narrados pela vítima sobrevivente Ivan de Andrade.

Nas palavras de Genivaldo Veloso de França:
“a zona de queimadura, também chamada de zona de chama ou
zona de chamuscamento
, tem como responsável a ação superaquecida dos gases que atingem e queimam o alvo. Nas regiões cobertas de pelos, há um verdadeiro chamuscamento mostrando-os crestados, entortilhados e quebradiços.
Essa reação fala sempre em favor de orifício de entrada em deflagração à queima-roupa
. A pele apresenta-se apergaminhada, de tonalidade vermelho-escura em geral, ou de acordo com a cor da pólvora.”
(Medicina Legal, 11a edição, Guanabara Koogan, gen, página 296)

Aliás, o referido laudo consignou que essa lesão sugere sinal de defesa.

Ressalta-se, ainda, que a vítima sobrevivente Ivan de Andrade prestou dois depoimentos, nos quais, apesar de algumas incongruências, foi firme ao afirmar que nenhum dos ocupantes do carro estava armado e que a vítima fatal teria sido executada. Suas declarações encontraram reforço em testemunhos indiretos (Eliane Porqueiro de Campos e Kemillyn Raélita Ramos Gomes), colhidos sob a forma de "ouvi dizer", que não devem ser desprezados nesta fase, mas sim considerados como parte do acervo indiciário que justifica o prosseguimento da persecução penal.

Tais indícios ganham relevo diante da constatação pericial de que o local do crime não se encontrava isolado e, aparentemente, tampouco preservado, apesar da presença de equipes da Polícia Militar. Ademais, não foram localizados estojos e projéteis de cartuchos deflagrados na cena, a despeito da confirmação, pelos próprios policiais recorrentes, de que diversos disparos foram efetuados.

No que se refere à justificativa para o não acionamento do SAMU, importa registrar que a alegação de ausência de sinal de telefonia celular e dificuldades na comunicação via rádio, bem como a informação de que o CIOSP teria indicado que o SAMU somente atenderia chamadas realizadas diretamente do local, revela-se, no mínimo, duvidosa e, em tese, incompatível com os fluxos operacionais integrados de emergência. Ao que parece, não foi juntada aos autos cópia da suposta comunicação via CIOSP, capaz de comprovar as alegações apresentadas pelos recorrentes.

Não obstante, eventual acerto ou erro na conduta dos policiais, ao optarem por não acionar o serviço de urgência especializado e conduzirem a vítima diretamente ao Pronto-Socorro, deve, igualmente, ser objeto de apreciação mais aprofundada pelo Tribunal do Júri.

Por outro lado, ainda que a perícia tenha identificado que os projéteis extraídos do cadáver da vítima Kenner Campos dos Santos foram disparados pela pistola do recorrente GIULIANO, a participação dos demais recorrentes no evento não pode ser desconsiderada, à luz do art. 29 do CP.

Há indícios que todos os recorrentes atuaram em comunhão de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo e reciprocamente concorreram, supostamente, para as práticas dos delitos, inclusive o próprio recorrente SANDER admite ter efetuado disparos de arma de fogo durante o suposto confronto armado.

Tais circunstâncias podem atrair a responsabilidade penal pelo resultado, não sendo possível, nesta fase procedimental, dissociar a ação do recorrente SANDER do contexto global da empreitada criminosa.

Em sua vez, no que tange à tentativa de homicídio contra a vítima sobrevivente Ivan de Andrade, também não merece acolhida a tese defensiva de impronúncia fundada na suposta ausência de prova da investida homicida.

O conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra da vítima, revela indícios suficientes de que os disparos efetuados pelos recorrentes também foram efetuados contra a vítima Ivan, que conseguiu evadir-se da cena.

A circunstância de nenhum projétil ter atingido a vítima Ivan não descaracteriza a tentativa de homicídio, uma vez que, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, a tentativa resta configurada quando o agente inicia a execução do crime, mas não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Em tese, trata-se de tentativa branca.

Se há nos autos suporte indiciário suficiente quanto à tentativa de homicídio contra Ivan de Andrade, o afastamento dessa imputação criminal, nesta etapa processual, representaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, a quem, repita-se, cabe julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, as teses dos recorrentes (excludente de ilicitude consistentes no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa, ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte e insuficiência de indícios de autoria quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado) devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

Noutro giro, merece reparo a decisão, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O contexto da ação policial demonstra, em tese, que a abordagem ocorreu em razão de uma suposta fuga de criminosos após a prática de um roubo, cuja dinâmica indicava a possível presença de suspeitos armados.

Nessa quadra, não há qualquer elemento que indique que os disparos tenham sido realizados de forma repentina e sorrateira, a surpreender vítimas indefesas.

Ao revés, as vítimas se encontravam em movimento de evasão de local de crime, presumivelmente conscientes da aproximação de forças policiais, fato que, por si só, afasta a tese de surpresa.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado do e. Tribunal Mineiro:

“(...) Inocorrendo situação concreta de surpresa e tratando-se de policial presente no local para responder a ocorrência, não há falar na qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa, impondo-se seu decote, por manifestamente contrária à prova dos autos (...)
” (TJMG, RESE n. 10054010024740001).

Sendo assim, deve ser afastada da pronúncia a referida qualificadora.

Noto que o recorrente SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS não formulou pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, porém, por força do art. 580 do CPP, estendo os efeitos a ele.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame,
DESPROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Sander Bruno Senábio de Campos e PROVIDOS PARCIALMENTE OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por Giuliano Guilherme Martins Couto e Benedito Amauri Duarte do Nascimento
, apenas para excluir a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, estendendo-se os efeitos ao recorrente

Sander Bruno Senábio de Campos, nos termos do art. 580 do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

Mantenho os demais termos da decisão de pronúncia, permanecendo os recorrentes pronunciados como incursos nas disposições do art. 121,
caput
(vítima Kenner Campos dos Santos), e do art. 121,
caput
, c/c artigo 14, II (vítima Ivan de Andrade), todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025